Tribunal: STF
Processo: RHC 233790
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marllon Alexander Gaudio interpôs recurso ordinário em habeas corpus (eDoc 61) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 55):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE RECURSO AVIADO NA ORIGEM. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECHAÇADO, DE OFÍCIO, PELA AUTORIDADE COATORA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. É incabível o habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Desembargador de Tribunal Estadual que não conheceu da impetração originária. 



    2. É ônus da defesa a interposição de recurso cabível contra a decisão monocrática de Magistrado de segundo grau para que a matéria controvertida seja deliberada por órgão colegiado da Corte a quo, a fim de se evitar indevida supressão de instância. 



    3. A alegação de excesso de prazo para julgamento de agravo regimental configura indevida inovação recursal e não pode ser conhecida. 



    4. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a decisão monocrática de Desembargador Relator declinou expressamente que "não restaram demonstradas as ilegalidades das provas obtidas que ensejaram na condenação e da necessidade de se conceder a ordem de Habeas Corpus de ofício". 



    5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.



    (HC 844.969 AgRg – ministro Joel Ilan Paciornik)



    Postula, em síntese, seja reformada “a decisão do STJ a fim de determinar ao TJES a análise de mérito do Habeas corpus tombado sob o nº 5005176-70.2023.8.08.0000, diante da ilegalidade evidenciada na ação policial, sem fundadas suspeitas para busca pessoal e sem justa causa para invasão domiciliar”. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim resumido:



    Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Pleito absolutório. Alegação de ilicitude das provas em função da ilegalidade evidenciada na ação policial, sem fundadas suspeitas para busca pessoal e sem justa causa para invasão domiciliar. Inviolabilidade de domicílio. Não ocorrência. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. A controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente